Tribunal: TJSP
Processo: 0010684-70.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE É INCONTROVERSA. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL DEVIDA, PELO PERÍODO DE ATRASO, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO EM CLÁUSULA VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO FIXADO EM 0,5% SOBRE O VALOR

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE É INCONTROVERSA. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL DEVIDA, PELO PERÍODO DE ATRASO, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO EM CLÁUSULA VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO FIXADO EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DESDE A DATA EM QUE VENCIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA, ATÉ A DATA EM QUE EMITIDO O 'HABITE-SE'. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE POR SEU CUSTEIO QUE FOI VALIDAMENTE REPASSADA AOS ADQUIRENTES PELO CONTRATO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS APARENTES NO IMÓVEL. PRETENSÃO DOS AUTORES QUE SE FUNDA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DECADENCIAL PREVISTA NO ARTIGO 26, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO DO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. CASO DE APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS ADVINDOS DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA APLICADA ANALOGICAMENTE PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA, EMBORA PREVISTA CONTRATUALMENTE APENAS PARA O INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES. INADMISSIBILIDADE. PENA CONVENCIONAL QUE SÓ SE PODE APLICAR CASO ESTEJA CONTRATUALMENTE PREVISTA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA QUE CONSTITUI ESPÉCIE ESSENCIALMENTE DIVERSA DAQUELA EM QUE SÃO INADIMPLENTES OS COMPRADORES.RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.